Tribunal: TJSP
Processo: 2127993-89.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – IPTU - Ausência de análise do artigo 130 do CTN – Necessidade de sua aplicação, haja vista a transferência da propriedade após o ajuizamento da execução – Obrigação propter rem que autoriza a alteração do polo passivo - Embargos acolhidos.